Tribunal: TJDFT
Processo: 0731660-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo atraso na entrega de imóvel vinculado a programa habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação de caso fortuito e força maior decorrentes da pandemia da Covid-19; (ii) à condenação ao ressarcimento de juros de obra; e (iii) ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação de caso fortuito e força maior, afastando sua incidência por inexistência de imprevisibilidade ou irresistibilidade, aplicando a teoria do risco do empreendimento e jurisprudência deste TJDFT e do STJ.
4. Inexistente omissão quanto aos juros de obra, pois a decisão analisou a matéria e fundamentou a condenação com base na culpa exclusiva da construtora pelo atraso, em consonância com a tese firmada no Tema 996/STJ.
5. Pretensão de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
6. Prequestionamento atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra a inclusão ficta dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; art. 489, § 1o, IV. CC, art. 393.